Tribunal: CARF
Processo: 12266.720190/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.720190/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.931 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 16/10/2010
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. EVENTOS
CÍCLICOS NATURAIS. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO
AFASTADA.
Demonstrado nos autos, especialmente por meio de laudo técnico, que a perda
da mercadoria se deu por sinistro e evento cíclico natural decorrente de
variantes sazonais do Rio Negro (deslizamento de terra), sem que tenha a
recorrente concorrido com o evento, exclui-se a sua responsabilidade pelas
mercadorias extraviadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário pela empresa ora Recorrente contra o Acórdão no
16-87.001 da DRJ/SPO, que, por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação por
ela apresentada. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Exercício: 2011
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.720190/2011-12
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720190/2011-12

VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIAS.
RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO.
Mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus (ZFM). Desabamento em porto
fluvial.
Os produtos em questão não foram aplicados em industrialização na ZFM, de sorte que
sobre os mesmos não incidem os benefícios fiscais. Rejeita-se a alegação de que as
mercadorias extraviadas sejam isentas de tributos.
Não foram adotadas providências prévias, pertinentes ao projeto e à implantação do
porto, tendentes a (i) averiguar as condições geológicas e fluviais e (ii) mitigar riscos
em face das características naturais da margem do Rio Negro.
O autuado não agiu com diligência e prudência. Rejeita-se a alegação de caso fortuito
ou de força maior.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Até a tomada de decisão pela Delegacia de Julgamento de São Paulo, os fatos se
deram de acordo com que fora consignado no relatório do acórdão recorrido:
Relatório
O interessado foi autuado em face de mercadorias extraviadas, conforme apurado
em vistoria aduaneira.
Segundo a “descrição dos fatos”, o interessado foi considerado responsável pelo
extravio de mercadoria importada (fl. 7 do "e-processo"):

Foi lançado imposto de importação, COFINS e PIS/PASEP, no valor total de R$
2.689,45.
Os autos de infração estão instruídos com Termo de Vistoria Aduaneira (fls. 34 e
ss). A vistoria foi solicitada pelo importador, Moto Honda da Amazônia Ltda.
O interessado foi intimado em 19/8/2011. Apresentou impugnação em 19/9/2011 (fls.
42 e ss). Alega:
A avaria decorreu de fenômeno atípico na região, resultando no
desabamento de parte do pátio da impugnante.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720190/2011-12

Cita Nota de Esclarecimento do Instituto de Proteção Ambiental da
Amazonas
–
IPAAM,
Laudos
Técnicos
e
Ofício
no
0017/2001-
GEPRES/IMPLURB.
O artigo 664 do Decreto no 6.759/2009 determina que a autoridade
aduaneira, ao verificar a responsabilidade nos termos do artigo 660,
verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa
excluir sua responsabilidade.
A fiscalização deixou de observar a legislação da Zona Franca de Manaus.
Não pode a Receita Federal exigir II e IPI ante o que dispõe o Decreto-Lei no
288/1967.
Isenta a arrecadação, não há o que indenizar a Fazenda Nacional do valor
do imposto de importação. O artigo 669 do Decreto no 6.759/2009 não se
aplica porque: (i) o impugnante não deu causa a fenômenos naturais
atípicos que assolaram a região e (ii) o II é isento na região. A Fazenda
Nacional não sofreu prejuízo. Cita julgado.
A avaria de mercadoria importada ao abrigo de isenção e/ou suspensão
não pode ser atingida pelo Decreto-Lei no 37/1966, que é o regime aduaneiro
comum.
Como as mercadorias são isentas do II, não há que se falar em imposto
sobre mercadoria avariada/extraviada. O auto de infração deve ser julgado
nulo e insubsistente.
Cita artigo 664 do Decreto no 6.759/2009. A ausência da culpa pelo sinistro
impede a exigência tributária. A autoridade aduaneira deve verificar a existência
de caso fortuito ou de força maior a ensejar a exclusão de responsabilidade.
Quando inevitável, irresistível e imprevisível a ocorrência do fato, pode a parte
penalizada se socorrer do excludente legal.
O desabamento foi provocado pelo fenômeno de “terras caídas”,
consequência do solo seco em períodos de extrema estiagem, que resultam
na descompensação hidrostática do solo (junta documentos).
Diversos municípios foram atingidos pelo fenômeno.
O desabamento decorreu de rebaixamento do lençol freático, conforme
Laudo Pericial e Nota de Esclarecimento do Instituto de Proteção
Ambiental
da
Amazonas
–
IPAAM
e
Ofício
no
0017/2001-
GPRES/IMPLURB (junta aos autos).
A impugnante é vítima de fatalidade, não deu causa aos fatos e não agiu com
imprudência, imperícia ou negligência.
Não se pode atribuir nexo de causalidade entre a conduta da impugnante e o
acidente em seu porto. Não agiu com dolo ou culpa. É tão vítima quanto as
cargas avariadas.
A lei fiscal deve ser interpretada a favor do contribuinte (Código
Tributário Nacional, artigo 112). Cita também artigo 393 do Código Civil,
relativo a caso fortuito ou de força maior. Faz citações.
Cumpriu fielmente seu dever, não agindo com imprudência, imperícia ou
negligência.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720190/2011-12

Segundo o artigo 505 do Decreto no 6.759/2009, a entrada de mercadorias
estrangeiras na Zona Franca de Manaus é isenta de imposto de importação
(II) e imposto sobre produtos industrializados (IPI) (Decreto-Lei no 288, de
1967, art. 3o; e Lei no 8.032, de 1990, art. 4o).
A administração não pode desconsiderar definições jurídicas, nem deixar
de analisar a ocorrência de excludentes legais no mundo fático. Cita artigo
110 do Código Tributário Nacional.
Requer a procedência da impugnação, declarando-se nulo ou insubsistente o
auto de infração. Protesta pela realização de diligências, perícias e formulação de
quesitos.
O interessado apresentou impugnações separadas para os demais tributos objeto
de autuação: COFINS (fls. 141 e ss) e PIS/PASEP (fls. 90 e ss).
O impugnante reitera os termos apresentados na impugnação relativa ao II,
salientando os dispositivos legais específicos, como no caso da COFINS e do
PIS/PASEP Lei no 10.865/2004, artigos 14 e 14-A.
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, arguindo, em síntese:
III - PRELIMINAR DE VÍCIO MATERIAL
IV - NO MÉRITO
IV.1. — DA AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR
AVARIA/EXTRAVIO DA MERCADORIA IMPORTADA SOB O REGIME DE
ISENÇÃO/SUSPENSÃO CONDICIONADA OU NÃO — ART. 60 DO DECRETO-
LEI No 37/66.
IV.2. - DA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 644 DO REGULAMENTO ADUANEIRO —
MOTIVO DE FORÇA MAIOR COMPROVADO.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos necessários de
validade e, por isso, dele conheço.
Consoante narrado, o cerne da questão está na análise da responsabilidade da
recorrente como depositária pela mercadoria extraviada, após vistoria alfandega requerida pela
empresa Moto Honda da Amazônia LTDA. Considera-se avariada a mercadoria, nos termos da
legislação (Decreto no 37/66):
Art.60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
I - dano ou avaria - qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu envoltório;
O Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), além de apontar o depositário
como responsável pelo extravio ou avaria da mercadoria, também prevê excludente de ilicitude
nos casos de força maior e caso fortuito, in verbis:
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720190/2011-12

Art. 661. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando:
[omissis]
II - houver extravio de mercadoria em volume descarregado com indícios de violação;
ou
[omissis]

Art.662. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem como por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.

Art.664.A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
660, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a
sua responsabilidade.
§1oPara os fins deste artigo, e no que respeita ao transportador, os protestos formados a
bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se ratificados pela autoridade
judiciária competente.
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por qualquer
interessado, no curso da vistoria.
Portanto, provado pelo depositário que as mercadorias sob sua custódia foram
avariadas ou roubadas em eventos alheios a sua vontade, ou seja, decorrente de um
acontecimento inevitável ou de improvável objeção, a legislação permite que a sua
responsabilidade em indenizar a Fazenda Nacional sobre os tributos e sanções aplicáveis as
mercadorias, sejam excluídas.
Nessa linha, confira-se precedente deste Tribunal Administrativo:

Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720190/2011-12

De modo análogo, em 19/12/2022, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça
no EResp no 1.577.162/SP, que o roubo de carga é causa excludente de responsabilidade do
transportador rodoviário, porque embora previsível seja inevitável, de seguintes fundamentos:
VOTO
O dissenso submetido à análise da Segunda Seção do STJ diz respeito ao direito
de indenização da seguradora sub-rogada nos direitos e ações da proprietária da carga
no caso de fortuito externo (roubo de carga com o emprego de arma de fogo), na
hipótese de o risco ser agravado pela transportadora.
O art. 393 do CC/2002 afasta a responsabilidade do devedor pelos prejuízos
resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver por eles se
responsabilizado. No seu parágrafo único, define caso fortuito ou força maior como o
fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.
O art. 768 do diploma civil, por sua vez, comina a perda do direito à garantia do
segurado se ele agravar intencionalmente o risco objeto do contrato, obrigando o
segurado a se abster de todo e qualquer ato que acarrete o agravamento dos riscos
pactuados pelas partes.
O roubo, mediante uso de arma de fogo, é fato de terceiro equiparável a
força maior, que exclui o dever de indenizar, ainda que haja responsabilidade civil
objetiva na situação em concreto. Trata-se de fato inevitável, porém, previsível no
transporte de cargas, tanto que há obrigatoriedade na realização de seguro (art. 13
da Lei 11.442/2007).
A adoção de medidas de prevenção antecipada de sinistros está inserida no dever
de colaboração decorrente da boa-fé objetiva, resultando na perda do direito do
segurado se ele agravar intencionalmente o risco do objeto do contrato.
Desse modo, o roubo de carga exclui a responsabilidade da transportadora
perante a seguradora do proprietário da mercadoria transportada, quando adotadas todas
as cautelas que razoavelmente dela se poderia esperar.
Nesse sentido é o entendimento da Corte Especial:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO. TRANSPORTE DE CARGA.
ROUBO.
FORÇA
MAIOR.
SITUAÇÃO
PREVISÍVEL,
PORÉM
INEVITÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUIDO POR
PARTE
DO
TRANSPORTADOR.
CAUSA
DE
EXCLUSÃO
DA
RESPONSABILIDADE. 1. O roubo, na linha do que vem professando a
jurisprudência desta Corte, é motivo de força maior a ensejar a exclusão da
responsabilidade do transportador que não contribuiu para o evento danoso, cuja
situação é também prevista pela legislação aduaneira. 2. Assim, a
responsabilidade, mesmo que tributária, deve ser afastada no caso em que
demonstrada a configuração da força maior dosada com a inexistência de ato
culposo por parte do transportador ou seu preposto. 3. Embargos de divergência
conhecidos e providos. (EREsp 1.172.027/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, Corte Especial, j. 18/12/2013, DJe 19/3/2014 – sem
destaque no original)
O posicionamento do Tribunal da Cidadania buscou, assim, solução razoável
para equacionar o problema da criminalidade do roubo de cargas, evitando a empresa
proprietária da mercadoria suportar todo o ônus da perda da carga, tampouco impor tal
ônus a transportadora, que não presta serviço de segurança à carga, mas de transporte,
nem a seguradora, que é contratada por imposição legal em razão do agravamento
desenfreado do risco pelos envolvidos.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720190/2011-12

Tais conclusões foram adotadas pela Terceira Turma em judicioso voto do
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE
DE
MERCADORIAS.
ROUBO DE CARGA À MÃO ARMADA. SEGURO COM CLÁUSULA DE
COBERTURA ESPECÍFICA CONTRA ROUBO. LEI 11.442/2007. PADRÃO
DE CONDUTA DA TRANSPORTADORA INCAPAZ DE EVITAR O
EVENTO DANOSO. BOA-FÉ OBJETIVA.
1. Controvérsia em torno da responsabilidade civil de empresa transportadora
pelos prejuízos sofridos pelo dono da carga, em face do roubo da mercadoria
mediante assalto à mão armada.
2. Jurisprudência consolidada do STJ, desde 1994, no sentido de que, se não for
demonstrado que a transportadora não adotou as cautelas que razoavelmente dela
se poderia esperar, o roubo de carga constitui motivo de força maior a isentar a
sua responsabilidade (REsp 435.865/RJ, 2o Seção).
3. Apesar de o roubo à mão armada ser um fato difícil de ser evitado nas estradas
brasileiras, os seus efeitos danosos podem ser pelo menos atenuados.
4. Previsão expressa do art. 13 da Lei 11.442/2007, estatuindo que toda operação
de transporte contará com seguro contra perdas ou danos causados à carga.
5. Manifesta previsibilidade do risco de roubo de mercadorias nas operações de
transporte de carga.
6. Caso dos autos em que a ré não adotou as cautelas que razoavelmente dela se
poderia esperar para evitar ou reduzir os prejuízos patrimoniais advindos do
roubo de carga, especialmente (a) a não contratação do seguro obrigatório com
apólice de valor suficiente para cobrir a carga; (b) o parcelamento da carga até o
limite da apólice durante a rota; (c) a comunicação à autora e à seguradora da
subcontratação de terceiro para realização do serviço; (d) a comunicação da rota
à seguradora para eventual utilização do rastreamento do veículo.
7. A circunstância da adoção de rota normalmente utilizada em horário de
movimento da via não é suficiente para demonstração das cautelas que
razoavelmente se espera da transportadora.
8. O padrão de conduta exigível das transportadoras tem seu fundamento
também na boa-fé objetiva, com incidência dos artigos 422, 113 e 187 do Código
Civil.
9. Procedência parcial da demanda principal e procedência da denunciação da
lide em face da seguradora.
10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO POR MAIORIA.
(REsp 1.676.764/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 23/10/2018,
DJe 5/11/2018 – sem destaques no original)
De acordo com a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Segunda
Seção, a conduta direta do segurado que agravar o risco da cobertura contratada, por ato
culposo ou doloso, acarreta a exoneração do dever da seguradora do pagamento da
indenização:
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
SEGURO
FACULTATIVO
DE
RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720190/2011-12

DESAPARECIMENTO DE CARGA (RCF-DC). FURTO DE MERCADORIA.
PESSOA
SEGURADA.
TRANSPORTADORA.
PROPRIETÁRIO
DA
CARGA.
TERCEIRO
PREJUDICADO.
INTERESSE
JURÍDICO.
PAGAMENTO
DIRETO.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
AFASTAMENTO. CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO.
INOBSERVÂNCIA. SEGURO DE TRANSPORTES. AUSÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se o proprietário da mercadoria
transportada pode ser considerado segurado, e não apenas terceiro interessado,
no contrato de Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa do Transportador
Rodoviário - Desaparecimento de Carga (RCF-DC).
3. O Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador
Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC) garante ao segurado, até o
valor da importância segurada, o pagamento das reparações pecuniárias, pelas
quais for ele responsável, em virtude da subtração de bens ou mercadorias que
lhe foram entregues para transportar, em decorrência de roubo, furto, apropriação
indébita, estelionato e extorsão (Circular-SUSEP no 422/2011).
4. O segurado, no Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do
Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC), é a
empresa transportadora, e não o proprietário das mercadorias transportadas.
5. O proprietário da carga extraviada possui interesse em receber a indenização
securitária do Seguro RCF-DF, a qual lhe pode ser paga diretamente, como
alternativa ao reembolso do segurado (art. 5o, § 1o, da Circular-SUSEP no
422/2011), mas as cláusulas contratuais que foram firmadas pelas partes
contratantes (segurado e seguradora) devem ser observadas, sobretudo se forem
idôneas.
6. Na cobertura de responsabilidade civil do seguro de automóvel, há a
ineficácia para terceiros da cláusula de exclusão da garantia securitária na
hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem
este confiou a direção do veículo. Nessas situações, a responsabilidade civil é
aquiliana e a vítima não concorreu para o agravamento do risco, sobressaindo-se
a função social da avença.
7. Na cobertura de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga,
o sinistro (furto de mercadoria transportada) decorre de responsabilidade civil
contratual, tendo o proprietário da carga assumido o risco da escolha do
transportador. Possibilidade de contratação de seguro específico pelo proprietário
das mercadorias, em paralelo ao Seguro RCF-DF pactuado pela empresa
transportadora, qual seja, o Seguro de Transportes, ocasião em que sairia da mera
condição de terceiro prejudicado para o de segurado. Inaplicabilidade do
entendimento fixado para a cobertura de responsabilidade civil do seguro de
automóvel.
8. O seguro de transportes é dirigido à pessoa que tem o interesse de preservar
o patrimônio contra os riscos inerentes à viagem, ou seja, qualquer pessoa que
tenha o interesse segurável na carga a ser transportada (Res.-CNSP no 17/1968 e
Circular-SUSEP no 354/2007)
9. Na hipótese, o autor (proprietário da carga), querendo ser considerado
segurado, deveria ter contratado o Seguro de Transportes, e não buscar
inadvertidamente a indenização securitária decorrente do Seguro Facultativo de
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720190/2011-12

Carga (RCF-DC), negado diante da cláusula de isenção de responsabilidade da
seguradora por ter a empresa segurada (transportadora) negligenciado o
gerenciamento de risco (dispositivos de rastreamento e monitoramento). 10.
Recurso especial não provido.
(REsp 1.754.768/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, j. 15/3/2022, DJe 31/3/2022 – sem destaque no original)
(...)
À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer SEI no
12.363/2020, manifestou-se, de forma favorável ao transportador, nos casos de roubo, como
causa excludente de responsabilidade, utilizando como critério o Parecer SEI no
7/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e os EREsp 1172027/R, confira-se:
9. O tema aqui em discussão trata especificamente de julgado da Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça, qual seja o EREsp 1172027/RJ, em que a Fazenda
Nacional restou vencida e no qual se fixou que, na hipótese de roubo de mercadoria em
trânsito aduaneiro, não há responsabilidade do transportador. Veja-se:
[omissis]
10. Observe-se, contudo, que o julgado deixou claro que o transportador não
deve contribuir para o evento danoso, uma vez que, nesta situação, o nexo de
causalidade estaria presente, devendo ser imputada a responsabilidade ao transportador.
11. Como bem indicou a Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a
Região, faz-se necessário notar que o julgado supracitado trata de: a) caso em que
ocorreu roubo; b) o roubo foi considerado como caso de força maior; c) a mercadoria
estava regime de trânsito aduaneiro; e d) a exclusão de responsabilidade em tela induz à
não aplicação do art. 60 do Decreto-Lei no 37, de 1966, não confundindo-se roubo com
avaria ou simples extravio.
12. Gize-se que o regime de trânsito aduaneiro, na forma do art. 73 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, corresponde ao transporte de mercadorias sob controle aduaneiro de
um ponto a outro do território aduaneiro, com suspensão de tributos.
13. Com efeito, o caso versava sobre exclusão de responsabilidade pela aplicação
do art. 480 do antigo Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de
março de 1985, in verbis:
Art. 480 – Ao indicado como responsável cabe a prova de caso fortuito ou força
maior que possa excluir sua responsabilidade.
14. Tal excludente foi mantida pelo novo Regulamento, aprovado pelo Decreto
no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, tanto em sua redação original quanto na redação
dada pelo Decreto no 8.010, de 16 de maio de 2013. Confira-se:
15. De fato, os arts. 32, I, 41, I a III, e 60, I e II, §§ 1o e 2o, I, do Decreto-Lei o 37,
1967, que tratam da responsabilidade do transportador de mercadorias provindas do
exterior ou sob controle aduaneiro, não incidem quando há roubo de mercadoria, tendo
em vista a cláusula de exclusão de responsabilidade exposta nos dispositivos da
legislação aduaneira supramencionados.
16. Por outro lado, importante notar que o PARECER PGFN/CRJ/No 1764/2016,
que deu ensejo ao ATO DECLARATÓRIO No 03/2018, tratou apenas dos casos
referentes ao trânsito de mercadoria destinada a outro país que sofra avaria ou extravio e
da responsabilidade tributária do transportador no que concerne ao imposto de
importação e de eventuais penalidades decorrentes da constatação de dano ou avaria.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720190/2011-12

17. Do mesmo modo, na defesa mínima relativa ao tema em acompanhamento
especial (item 1.14.5.7.2.2.), consta o seguinte:
Cumpre anotar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) havidas
sobre o tema não se debruçaram sobre a problemática da internação clandestina
do produto importado, quando do extravio no trânsito pelo país.
As últimas decisões do STJ fundamentam-se em jurisprudência antiga da Corte,
que é entendida como consolidada, mas que: (i) não diferencia os institutos de
extravio/falta/ausência da mercadoria e dano/avaria no item; (ii) escora-se em
interpretação de norma já revogada (antigo parágrafo único do art. 60 do
Decreto-Lei no 37, de 1966); e (iii) invoca acórdãos do Supremo Tribunal
Federal (STF) que trataram do fato gerador de imposto de importação para casos
diversos, onde a mercadoria foi expressamente “despachada para consumo”.
Analisados, a título ilustrativo, os acórdãos proferidos nos Recursos Especiais
nos 946.684/RJ, 362.910/PR, e 1.139.922/SP, como exemplificadores dos
fundamentos que tem perdurado no STJ ao longo do tempo, percebe-se que
aquelas decisões já não se prestam ao propósito a que servem.
A maior parte da jurisprudência do STJ reproduz entendimentos como aqueles
firmados no REsp 946.684/RJ e no RESP 362.910/PR. Estes, por sua vez,
confundem os conceitos de avaria e extravio, e baseiam-se em interpretação
restritiva acerca do disposto no antigo parágrafo único do art. 60 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, o qual não já não subsiste no ordenamento jurídico, como
exposto acima. (...)
A falta, extravio ou avaria das mercadorias que estejam em trânsito pelo Brasil
não causa qualquer dano à arrecadação pátria, pois, de qualquer forma, o tributo
não seria devido, ante a não-ocorrência do fato gerador do imposto de
importação. Daí incabível querer a Fazenda enriquecer-se em face de um
infortúnio causado aos produtos transportados para outro país.
A jurisprudência do Superior Tribunal há muito está alinhada nesse
entendimento. Nesse sentido, trago como precedente o REsp 362.910/PR (Rel.
Min. José Delgado, DJ 13.05.2002), em que consta referência a diversos outros,
inclusive emanados desta Turma: (...)
18. Percebe-se que, nos casos apresentados, a Corte Superior de Justiça absteve-se da
essencial tarefa de valorar com adequação e distinção as situações de avaria e extravio
de mercadoria. Na avaria, a mercadoria chega ao ponto do desembaraço aduaneiro, mas
é inservível ao uso ou tem o seu valor diminuído. No extravio, a mercadoria não se
apresenta, eis que foi clandestinamente inserida para uso (legalmente presumido) no
Brasil. Ademais, ocorreu evolução legislativa sobre o tema, sendo indevida a invocação
do revogado parágrafo único do art. 60 do Decreto-Lei no 37, de 1966, como alicerce
para aplicação do entendimento pretérito, em detrimento da UNIÃO.
19. De outra banda, o STJ possui uma série de acórdãos nos quais afirma que o fato
gerador do imposto de importação consuma-se na data do registro da declaração de
importação e, como não ocorre a importação para consumo no regime de trânsito, não
há a declaração de importação, não incidindo o tributo. Esse entendimento baseia-se em
suposta interpretação adotada pelo STF que, como adiante se demonstra, nunca ocorreu.
(...)
33. Ademais, importante mencionar o Parecer SEI no 7/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
que trata da não incidência do IPI nas hipóteses de roubo e furto antes da entrega ao
comprador. O referido ato enunciativo ressalva seu entendimento em casos de
importação e exportação, em consonância com o art. 2o, § 3o, da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720190/2011-12

novembro de 1964, e com o art. 39, § 3o , alínea “c”, da Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997. Entretanto, tais disposições legais dizem respeito à incidência do imposto, e
não à responsabilidade do transportador. Ou seja, trata do contribuinte em si, e não do
responsável tributário. Veja-se:
[omissis]
34. Nesse norte, as supracitadas disposições legais não seriam aplicáveis ao caso ora em
análise.
35. Não obstante, haja vista que o EREsp 1172027/RJ se refere ao imposto de
importação, pode ser que haja argumentos relevantes para a defesa da Fazenda Nacional
em face dos demais tributos aduaneiros ou mesmo das multas cabíveis, derivados
inclusive da extensa legislação tributária, motivo por que é razoável que se consulte a
Coordenação-Geral de Assuntos Tributários - CAT/PGFN e a Receita Federal do Brasil.
36. Cite-se também a possibilidade, conforme os fundamentos determinantes do
julgado, de se estender a dispensa na forma do § 9o do art. 19 da Lei 10.522, de 2002, e
o art. 2o-A da Portaria PGFN 502, de 2016.
37. Sendo assim, com fulcro nos arts. 19, VI, b, e § 9o, da Lei 10.522, de 2002, e 2o, VII,
§ 5o, I, e § 8a, e 2o-A, todos da Portaria PGFN no 502, de 2016, opina-se pela imediata
inclusão do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, para que o transportador não seja responsabilizado ao pagamento
imposto de importação quando, em regime de trânsito aduaneiro, houver causa
excludente de causalidade relativa a roubo, acrescendo-se novo item referente ao tema
no Sistema de Acompanhamento Judicial - SAJ (1.14.5.7.2.3. Irresponsabilidade do
transportador pelo pagamento do imposto de importação no caso de roubo de
mercadoria).
38. Tal entendimento não se aplica quando o transportador contribua com o roubo, aja
com culpa ou seja cúmplice do autor do ilícito penal.
39. Remeta-se à CAT em relação à extensão do parecer aos demais tributos e multas,
inclusive no que diz respeito à possível aplicação do § 9o do art. 19 da Lei 10.522, de
2002.
Em verdade, afasta-se a responsabilidade do depositário ou transportador quando
comprovado o extravio, avaria ou roubo de carga, e sem a sua participação de forma omissa ou
dolosa. Cabe-se, então, verificar as provas.
Analisando todo o documentário acostado aos autos, entendo que assiste razão à
recorrente.
A mercadoria armazenada no contêiner FSCU4740344 (1000 Eixo do garfo
seletor de marchas 24610K0 0000), e registrada em 05/10/2010, foi objeto de Vistoria pela
autoridade aduaneira. Na ocasião apontou a fiscalização:

Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720190/2011-12

No dia 04/11/2010 a real adquirente da mercadoria Moto Honda, foi informada a
respeito do acidente ocorrido nas dependências da recorrente, veja-se:

Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720190/2011-12

Ainda nos autos, consta nota de esclarecimento e laudos técnicos que atestam a
causa do acidente como sendo “rebaixamento rápido do lençol freático decorrente do processo
de vazante histórica do Rio Negro":

Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720190/2011-12

Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720190/2011-12

Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720190/2011-12

O acidente foi, portanto, uma fatalidade. Não há provas do ato doloso pela
recorrente que tenha concorrido com o evento, nitidamente da natureza por variantes sazonais do
Rio Negro (deslizamento de terra). Corroborado, por meio de laudo técnico judicial:

Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720190/2011-12

No Judiciário a ora recorrente logrou êxito nas ações indenizatórias ajuizadas
pelas proprietárias das mercadorias extraviadas, cito como exemplo o processo no 0244319-
98.2011.8.04.0001, que recebeu a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE RESSARCIMENTO – DESMORONAMENTO DO PORTO CHIBATÃO
OCORRIDO EM 2010 – PRESCRIÇÃO – DECRETO No 1.102/1903 – TERMINAL
PORTUÁRIO
–
INAPLICABILIDADE
–
PRECEDENTES
DO
STJ
–
RESPONSABILIDADE CIVIL
– CASO FORTUITO – EXCLUDENTE –
PRECEDENTES DESTA CORTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
- O prazo prescricional trimestral previsto no Decreto n. 1.102/1903 para as pretensões
indenizatórias apenas se aplica aos armazéns gerais em função do princípio da
especialidade, não se estendendo ao terminal portuário. [...]. (AgRg no REsp
1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016)
- Os precedentes desta Corte de Justiça, reconhecem que o sinistro ocorrido no Porto
Chibatão em 17/10/2010 decorreu de causas naturais (a maior vazante do século),
configurando-se o caso fortuito, fator excludente de responsabilidade civil.
- Recurso conhecido e provido (Autos no 0244319-98.2011.8.04.0001, Relator:
Desembargador Aristóteles Lima Thury, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível,
Data de Julgamento 07/05/209)
Com tais elementos é inquestionável o evento fortuito ou de força maior, o que
atrai a aplicação da excludente de responsabilidade do depositário prevista no art. 664 do
Decreto no 6.759/2009.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720190/2011-12

Fl. 595
DF CARF MF
Original